Tribunal: TJES
Processo: 5003423-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARRENSE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DOCES EM GERAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DE SÓCIO FALECIDO APÓS CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de óbito demonstra que o falecimento do sócio ocorreu após sua regular citação nos autos da execução fiscal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

3. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003423-10.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravados: Barrense Comércio Varejista de Bebidas e Doces em Geral Ltda. e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 31414013, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Barrense Comércio Varejista de Bebidas e Doces em Geral Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do sócio José Sirino de Aquino, sob o fundamento de que o falecimento do contribuinte teria ocorrido antes de sua citação nos autos.

Nas razões recursais de id. 12517478, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão recorrida se equivocou ao afirmar que o sócio José Sirino de Aquino não havia sido citado antes de seu falecimento, pois a citação ocorreu em 20/04/2023 e o falecimento em 04/05/2023; b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores quando o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida; e c) a execução deve ser redirecionada para o espólio de José Sirino de Aquino.

Contrarrazões apresentadas no id. 13010502.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o agravo de instrumento n. 5003313-11.2025.8.08.0000.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do sócio José Sirino de Aquino, considerando a alegação de que sua citação ocorreu antes de seu falecimento.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme alegado pelo agravante, a certidão de óbito de José Sirino de Aquino (id 25014984) informa que o falecimento ocorreu em 04/05/2023.

Por sua vez, o aviso de recebimento (AR) de id 26383656 demonstra que a citação do referido sócio se deu em 20/04/2023, restando demonstrado que a sua citação na execução fiscal ocorreu antes de seu falecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e pacífica no sentido de que
"Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal"
(AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024).

Em sintonia:

"O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida." (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

"O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Nesse viés, considerando que o sócio José Sirino de Aquino foi regularmente citado antes de seu falecimento, o óbice apontado pela decisão de origem para o redirecionamento da execução fiscal ao seu espólio não se sustenta.

O fato de ter deixado bens a inventariar e um filho maior e capaz (Kleverton Viana de Aquino), também sócio da empresa e litisconsorte, reforça a necessidade de prosseguimento da execução em face de seu espólio e sucessores, conforme pleiteado pelo agravante.

Registro que as alegações do agravado em contrarrazões, relativas à prescrição e ao decurso do prazo de dois anos para a responsabilidade do sócio retirante, são analisadas no agravo de instrumento n. 5003313-11.2025.8.08.0000, associados ao presente recurso, em que foram expressamente rejeitadas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.